Tribunal: STF
Processo: HC 227776
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.720/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 18 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, por 2 vezes, e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo do corréu João Carlos Ramos, para absolvê-lo da prática de um dos delitos de tráfico de drogas, com extensão dos efeitos a Rafael Rodrigues Carvalho, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal. Com isso, a pena do paciente ficou estabelecida no patamar de 11 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão (Doc. 4, fl. 384).



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 12). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 13), em acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO I (POR DUAS VEZES), E ART. 35, C/C ART. 40, INCISO I, TODOS DA LEI N. 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA A CONDENAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico fundou-se em elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial, notadamente, nos depoimentos das testemunhas, complementados por elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, de maneira que não há nulidade, por violação do art. 155, do Código de Processo Penal. Os julgadores da origem destacaram, inclusive, que estariam comprovados os requisitos do tipo criminal de associação para o tráfico consistentes na estabilidade e na permanência do vínculo. Assim, inviável a absolvição do agravante, a qual demandaria aprofundado reexame fático-probatório. 



    - A pena-base de RAFAEL pelo delito de tráfico de entorpecentes foi exasperada em 1 ano e a pena-base pelo delito de associação para o tráfico foi exasperada em 8 meses em razão da valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida - 6,530kg de cocaína (fls. 715 e 776) - o que encontra respaldo no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, não havendo desproporcionalidade no quantum de elevação da reprimenda aplicado. 



    - No que concerne à causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, o acórdão impugnado indeferiu a benesse, porque comprovada a condenação do agravante pela associação para o tráfico, que com ela é incompatível. 



    - Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a condição de ter participado de uma ou duas condutas em auxílio ao tráfico de drogas e da apreensão em sua morada de acessórios próprios da mercancia ilícita não traduz de forma segura seu envolvimento estável com associação criminosa; (b) o único argumento para a negativa de incidência da especial causa de diminuição, é a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas; e (c) mesmo que a aplicação da pena na primeira fase siga um critério de discricionariedade do julgador, não pode fugir à razoabilidade, ou exasperar desmedidamente sem justificativa adequada e suficiente. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja: 



    (1) absolvido o Paciente quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, eis que não demonstrado o animus associativo; 



    (2) aplicado o tráfico privilegiado em seu grau máximo, observando-se os eventuais consectários legais; 



    (3) reconhecido o exacerbado aumento na pena-base, ajustado a fração de aumento; 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    Os juízes da origem concluíram que "[...] analisando os processos vinculados, tenho que o conjunto probatório produzido pela investigação denominada Operação Curió logrou êxito em comprovar que RAFAEL RODRIGUES CARVALHO integrou a associação criminosa, tendo atuação destacada nos flagrantes relatados nos FATOS IV e V (FATO IV - Prisão em flagrante de Everton Tibúrcio, em 03-9-2012, no aeroporto de Guarulhos/SP; e FATO V - Prisão de Bruno Miguel Lourenço Ferreira, em 23-10-2012, na França)" (fl. 551). 



    No entendimento dos magistrados das instâncias ordinárias, "restou comprovado que RAFAEL, juntamente com GABRIELA (sua companheira e irmã de AGOSTINHO) prestavam auxílio material e logístico à associação criminosa, responsáveis por receber as 'mulas' vindas da Europa em seu apartamento em São Paulo. Além disso, efetuaram remessa de recursos ao exterior para o financiamento dos gastos de 'mulas', compras de passagens e aquisição de entorpecentes na Holanda" (fls. 551/552). 



    No acórdão impugnado, anotou-se que o apartamento do agravante foi alvo de busca e apreensão na qual foram encontradas diversas embalagens plásticas utilizadas para a separação e distribuição de drogas (fl. 552); que o agravante foi mencionado como colaborador por uma das mulas, em interceptação telefônica (fl. 552); que foi registrada reunião do agravante com membros da associação criminosa em hotel, conforme relatório de vigilância policial, imagens de câmeras e registros informatizados do hotel (fl. 552); que as fotografias com o reconhecimento do agravante se encontram anexadas aos autos (fls. 553); que os diálogos obtidos em interceptações telefônicas apontam para a colaboração do agravante com a associação criminosa; que houve afastamento de sigilo bancário e a comprovação da realização de transferência pelo agravante, conforme requerido pelo grupo criminoso (fl. 560). 



    Em arremate, o relator anotou que: 



    "Nesse passo, há elementos suficientes a comprovar a atuação de RAFAEL no apoio logístico e material para a associação, recebendo drogas para providenciar sua distribuição, recepcionando membros da organização e as 'mulas' em seu apartamento em São Paulo, bem assim na remessa de recursos ao exterior para o financiamento das despesas de custeio de 'mulas', compras de passagens, e aquisição de entorpecentes na Holanda, ao menos de agosto a outubro de 2012. 



    Assim, tenho que o apelante nada trouxe a corroborar, ainda que minimamente, as suas alegações, nem a conferir qualquer margem de plausibilidade à sua versão, de modo que deverá prevalecer a tese acusatória. 



    Conquanto invista o denunciado veementemente contra tal tese, nenhuma prova foi produzida pela defesa no sentido de demonstrar a inocência do acusado. 



    A questão de que todos não passariam de um simples grupo de pessoas com estreita ligação de amizade e parentesco ficou abafada pela enormidade de provas colhidas da prática dos crimes de tráfico e da reunião de todos com firme e estável vínculo associativo para a mesma prática." (fl. 567). 



    Constata-se que a condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico fundou-se em elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial, notadamente, nos depoimentos das testemunhas, complementados por elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, de maneira que não há nulidade, por violação do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Os julgadores da origem destacaram, inclusive, que estariam comprovados os requisitos do tipo criminal de associação para o tráfico consistentes na estabilidade e na permanência do vínculo. Assim, inviável a absolvição do agravante, a qual demandaria aprofundado reexame fático-probatório. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    A pena-base de RAFAEL pelo delito de tráfico de entorpecentes foi exasperada em 1 ano e a pena-base pelo delito de associação para o tráfico foi exasperada em 8 meses em razão da valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida - 6,530kg de cocaína (fls. 715 e 776) - o que encontra respaldo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo desproporcionalidade no quantum de elevação da reprimenda aplicado. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, o acórdão atacado não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (6,530kg de cocaína) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 



    Em suma, a fixação da reprimenda foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade da aplicação da minorante foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



     Por sua vez, no que concerne à causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, o acórdão impugnado indeferiu a benesse porque comprovada a condenação do agravante pela associação para o tráfico, que com ela é incompatível. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente